Tribunal: TJDFT
Processo: 0747442-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747442-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES AGRAVADO: SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA, IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES tendo por objeto a r. decisão (ID 211388495) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0724882-10.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 211388495 da origem): “Tendo em conta o acordo entabulado extrajudicialmente de ID n° 206611251, que inclui 3° como responsável pelo débito, não foi homologado pelo Juízo, inviável a constrição de valores em desfavor do sócio, podendo, se caso, ser executado junto ao Juízo competente (art 798 e art 784, inc II do CPC), caso preenchido os requisitos de título executivo extrajudicial, comunicando a distribuição da ação a este Juízo. No mais, ante o descumprimento noticiado no Id 209320227, o feito prosseguirá apenas em desfavor da executada SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA, no valor original do débito. Intime-se o credor para apresentar nova planilha de débitos, excluindo a multa de 20% constante na planilha de Id 209320228. Feito, defiro o pedido referente à aplicação da funcionalidade de bloqueios eletrônicos de valores por período definido, ferramenta do SISBAJUD conhecida como 'teimosinha', pelo prazo de 30 dias” . Inconformado, o exequente recorre. A tese recursal do agravante se baseia na natureza do negócio jurídico processual, que seria válido e eficaz independentemente de homologação judicial, conforme o art. 190 do CPC, sendo, portanto, aplicáveis as penalidades pactuadas. Além disso, a responsabilidade solidária do Sr. Igor Parente decorreria de sua participação no acordo como interveniente garantidor, sendo cabível sua inclusão no polo passivo e a realização de penhora sobre seus bens. O agravante requer o deferimento de tutela recursal para que seja determinada a penhora online dos ativos financeiros de Igor Parente pelo sistema Sisbajud, com o uso da funcionalidade "teimosinha" pelo prazo de 30 dias, além da reforma da decisão para homologar o acordo e validar a multa de 20%. Para justificar o pedido liminar, o recorrente aduz: “No que atine à probabilidade do direito, esse requisito restou devidamente comprovado mediante argumentos invocados no bojo da presente minuta recursal, os quais são ratificados pela jurisprudência desse Eg. TJDFT e dos demais Tribunais Pátrios, de modo que não há óbices à aceitação dos termos do acordo entabulado por partes plenamente capazes (documento de identificação do Igor ao Id 206611256), representadas por advogados (vide procuração de Id 206611255), e versando sobre direito patrimonial disponível. Já o perigo da demora reside no fato de que o Sr. Igor Parente, por meio da Select Cars, lesou uma série de indivíduos, de modo que atualmente envida esforços para (i) não ser localizado e, sintomaticamente; (ii) frustrar atos patrimoniais, mantendo, assim, o prejuízo que causou a diversas pessoas, dentre elas o seu então amigo e parceiro, o ora Agravante – o sistema PJe elenca as inúmeras as ações e várias diligências frustradas, bem como a certidão anexa” (ID 65922289 - Pág. 13 – grifos no original). Subsidiariamente, o agravante pede o julgamento dos pedidos não apreciados pela instância inferior ou a determinação para que o juízo de origem se manifeste sobre eles. Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao agravo para, reconhecendo a nulidade consubstanciada em negativa de prestação jurisdicional, determinar, ao menos, que o Juízo de origem efetivamente analise e julgue os pedidos de homologação posterior do acordo, ou mesmo de desconsideração da personalidade jurídica da Select Cars. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, própria do exame das liminares, não se vislumbra demonstrada a presença de elementos concretos e imediatos que caracterizem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. As alegações de que o Sr. Igor Parente estaria adotando condutas para frustrar a execução de eventuais penhoras carecem de elementos probatórios mais específicos, os quais, aparentemente, não foram coligidos aos autos. O simples inadimplemento ou a existência de outras ações em que o agravado figura como parte, não se mostram suficientes, por si só, para comprovar a urgência da medida constritiva pretendida neste momento processual. Assim, ausente a demonstração de requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator